Tribunal: TJBA
Processo: 0504548-62.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504548-62.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO PAULO MATOS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
FELIPE ALMEIDA PEREIRA, MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR

APELADO: UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO, ROMULO GUIMARAES BRITO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA DE ALTA COMPLEXIDADE. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL FORA DA REDE CREDENCIADA POR PREFERÊNCIA PESSOAL DO BENEFICIÁRIO. LEGITIMIDADE DA OPERADORA EM LIMITAR A COBERTURA AOS PROFISSIONAIS HABILITADOS DE SUA REDE. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. PERDA DO OBJETO. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiário de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada em face da UNIMED, na qual se pleiteava: (i) a condenação da operadora ao custeio de cirurgia ortognática por profissionais não credenciados; (ii) indenização por danos morais; e (iii) execução de astreintes fixadas em tutela provisória posteriormente revogada. A sentença reconheceu a legalidade da exigência de utilização da rede credenciada e rejeitou os demais pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (ii) estabelecer se é abusiva a conduta da operadora ao condicionar o custeio da cirurgia à utilização da rede credenciada; (iii) verificar a configuração de dano moral indenizável; e (iv) determinar a exigibilidade da multa cominatória fixada em tutela provisória revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais demonstram inconformismo claro e específico com o núcleo decisório da sentença, afastando a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

A operadora de plano de saúde tem o direito de condicionar o custeio do tratamento à rede credenciada, salvo nas hipóteses excepcionais de urgência, inexistência ou inaptidão técnica, o que não se verificou no caso concreto.

A escolha pessoal por médico fora da rede credenciada, desacompanhada de justificativa técnica, não gera dever de reembolso ou cobertura pelo plano de saúde.

O STJ firmou entendimento de que o custeio fora da rede somente é exigível em situações excepcionais, inexistentes na hipótese analisada (AgInt no AREsp 1.589.559/MT).

A inexistência de negativa de cobertura e a atuação regular da operadora afastam a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais.

A multa cominatória (astreinte) perdeu sua eficácia com a revogação da tutela provisória, sendo inexigível por ausência de suporte fático e jurídico.

Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, os honorários de sucumbência fixados em primeiro grau devem ser majorados em 2%, totalizando 12%, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça concedida ao Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

As razões recursais que impugnam o fundamento central da sentença atendem ao princípio da dialeticidade.

A operadora de plano de saúde pode condicionar o custeio de tratamento à rede credenciada, salvo demonstração de urgência, inexistência ou inaptidão técnica do prestador.

A mera discordância com a indicação de profissional credenciado não obriga o plano a custear tratamento fora da rede.

A ausência de negativa injustificada de cobertura e de lesão a direito da personalidade afasta o dever de indenizar por danos morais.

A multa fixada em tutela provisória revogada é inexigível, por perda superveniente de seu fundamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186, 188, I, e 927; CDC, arts. 6º, III, e 51; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 537; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.589.559/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 15.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.829.813/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 25.05.2022; TJ-MG, AC 10000205939069003, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 07.06.2022; TJ-MS, AI 1409026-95.2021.8.12.0000, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 30.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504548-62.2014.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
João Paulo Matos de Andrade
e como Apelado
Unimed de Feira de Santana Coop de Trabalho Médico
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, mantendo inalterada a sentença, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03